Tribunal: STF
Processo: ARE 1205123
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A correspondente ementa está assim redigida:



    “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ICMS. PORTARIA - n° 290/00. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO' MINISTÉRIO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO:' AUSÊNCIA DE , NULIDADE. , AUSÊNCIA DE PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - Não se aplica o parágrafo único, dó art. 1°, da Lei 7.347/85 ao presente caso, - porquanto a ação civil pública .não foi proposta para proteger direito de determinado contribuinte, mas para resguardar os interesses de todos os cidadãos do Distrito Federal, no que diz respeito à integridade do erário e à higidez do processo de arrecadação tributária, que apresentam natureza manifestamente metaindividual. Precedente do STF. 



    2 - Não se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, cuja competência, no controle concentrado, se reserva ao Supremo Tribunal Federal; investindo o autor diretamente, contra ato administrativo reputado lesivo. ao interesse .público, não há falar em inadequação da ação civil pública na espécie. 



    3 - Inexistindo relação una e incindível; não há falar em litisconsórcio passivo necessário e em nulidade processual por ausência de citação BRB - Banco de Brasília S/A. 



    4 - A limitação da sentença é realizada indiretamente pela causa de pedir, não restando configurada qualquer violação aos artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil.



    5 - A concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, constitui afronta ao disposto no artigo 155; § 2°, XII, 'g', da Constituição Federal. 



    6 - Recursos de apelação não providos.”



    Em recurso extraordinário, alega violação aos arts. 1°; art. 4°; art. 5°, incisos XXXV, LIV, e LV; art. 25; art. 32; art. 97; art. 102, inciso I, alínea "f'; art. 129, inciso III; art. 150, §6°; art. 155, §2°, inciso XII, alínea "g"; art. 170, todos da Constituição Federal. 



    Em petições, a Global Village Telecom LTDA (vol. 22, páginas 76-78) e o Governo do Distrito Federal (vol. 22, página 108) informaram da instituição de remissão por meio da edição da Lei Distrital nº 4.732/2011.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observa que a controvérsia posta foi posteriormente alcançada pela Lei distrital 4.732/2011, responsável pela remissão de eventuais créditos tributários de ICMS decorrentes de benefícios concedido à partir da Lei distrital 2.483/1999.



     A constitucionalidade de referida lei de remissão veio a ser objeto de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, quando do julgamento do RE 851.421-RG/DF, ministro Roberto Barroso (Tema 817/RG), fixou, sob o ângulo da repercussão geral, a seguinte tese:



    “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” 



    Cumpre a devolução à origem para que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se manifeste quanto à alegada perda de objeto, à luz da mencionada lei de remissão e do precedente firmado por esta Corte sob o ângulo da repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria coincide com a julgada no RE 851.421-RG/DF, ministro Roberto Barroso (Tema 817/RG), determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator